Tribunal: TJES
Processo: 5000652-02.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000652-02.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

APELADO: LUIZ DE JESUS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO – DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A HIGIDEZ DA CONTRATAÇÃO E A CONCESSÃO DE CRÉDITO AO CONSUMIDOR CONTRATANTE – SITUAÇÕES NÃO COMPROVADAS – DANOS MORAIS –
IN RE IPSA ­
– VALOR INDENIZATÓRIO – EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DEVER DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA EM DEVOLVER EM DOBRO OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - APLICAÇÃO DA REGRA DO § ÚNICO, DO ART. 42, DO CDC – RECURSO IMPROVIDO.

1.
I
nsta salientar que os analfabetos possuem capacidade plena para exercer os atos da vida civil, podendo contratar os serviços que bem entenderem. Entretanto, a forma que expressam a sua vontade é distinta da dos demais, devendo observar friamente a formalidade prevista no dispositivo legal supracitado.

2. Nesse sentido, os contratos firmados por pessoa analfabeta devem observar os requisitos formais do artigo 595 do Código Civil, sob pena de nulidade.

3. As hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral
in re ipsa
, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude.

4. O valor indenizatório arbitrado em primeiro grau de jurisdição (R$ 6.000,00 – seis mil reais), se encontra em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com as peculiaridades inerentes à demanda - sobretudo a vulnerabilidade técnica e econômica do apelado, pessoa iletrada e de poucos recursos -, e com o que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça vem fixando para situações semelhantes, o que, consequentemente impõe a sua manutenção.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000652-02.2021.8.08.0032

APELANTE:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

APELADO:
LUIZ DE JESUS SANTOS

RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo a analisar suas razões, como segue.

Na origem,
LUIZ DE JESUS SANTOS
, ora apelado, ajuizou esta ação de declaração de inexistência de débito c/c reparação de danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada em face de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
e sustentou que foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário, feitos em razão de contrato de empréstimo consignado do qual sequer tinha conhecimento, tendo em vista que não o contratou e não recebeu qualquer crédito bancário daquela instituição financeira, o que demonstra ter sido vítima de operação fraudulenta.

Após regular instrução, o magistrado a
quo
proferiu a sentença ora recorrida (fls. 155/160), a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para:
“
a)
declarar a inexistência da relação jurídica de débito/crédito entre as partes tocantemente ao caso identificado na inicial, ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência;
b)
condenar requerida a proceder à restituição/estorno simples do valor debitado sobre o benefício previdenciário da parte autora, corrigido monetariamente a partir de cada desconto comprovado, com base na Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária; e
c)
condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária pela Selic, a contar do ato danoso, ficando autorizada a compensação de valor depositado em conta bancária do autor, com as atualizações decorrentes, nos termos da fundamentação.”

Irresignado, o
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
interpõe este recurso de apelação, por meio do qual sustenta que
(1)
não praticou nenhum ato ilícito ou falha na prestação de seu serviço bancário, já que o apelado tinha total conhecimento do contrato firmado entre as partes, que apôs sua digital no documento (porque não possuía assinatura);
(2)
Para que seja concedido empréstimo, o Banco Mercantil requer a apresentação de diversos documentos – todos estes anexados ao contrato – confirmando a legalidade da contratação, de modo que é impossível que se fale em conduta negligente do banco no ato da contratação;
(3)
no presente caso, o que se pode perceber, é que a parte Apelada se arrependeu da contratação e solicitação de valores;
(4)
não está caracterizado o dano moral indenizável e
(5)
é exorbitante o montante indenizatório fixado pelo juízo
a quo
.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em aferir a validade do instrumento contratual firmado entre as partes.

Acerca da possibilidade da celebração de negócio jurídico em que um dos contratantes é analfabeto, assim dispõe o artigo 595 do Código Civil:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Diferente não é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido.
4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.
5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Neste sentido, insta salientar que os analfabetos possuem capacidade plena para exercer os atos da vida civil, podendo contratar os serviços que bem entenderem. Entretanto, a forma que expressam a sua vontade é distinta da dos demais, devendo observar friamente a formalidade prevista no dispositivo legal supracitado.

Desse modo, considerando que o instrumento contratual celebrado entre as partes não possui assinatura a rogo, constando apenas a digital do autor e a assinatura das duas testemunhas, entendo que o requerido/apelante deixou de firmar o contrato nos termos estabelecidos pela legislação pátria, imperiosa a declaração de nulidade da contratação, sendo devida restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da parte. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCARIA – VALIDADE DA RELAÇÃO – CDC – IDOSO E ANALFABETO – REQUISITO DE FORMA ART. 595 CC – ASSINATURA DE TERCEIRO A ROGO E PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – PERÍCIA – CONTRATO INVÁLIDO – INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS ATUALIZADOS DE FORMA SIMPLES - DEVOLUÇÃO DO VALOR DEPOSITADO ATUALIZADO E CORRIGIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO VALOR DE INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nas relações com instituições financeiras, aplica-se o CDC, frente a súmula 297, STJ.
2. Para realizar contrato com pessoa analfabeta, é necessário atenção aos requisitos formais de validade de um contrato, enumerados no Art. 595, CC
. 3. A análise pericial que alegou ser visível a olho nu a diferença entre a digital presente no contrato, e a da suposta contratante, além de constatar que as assinaturas de ambas as testemunhas no contrato foram promanadas por um mesmo punho escritor, bem como, a ausência de assinatura de terceiro a rogo, mas apenas uma impressão digital, o que revelam elementos formais que anulam a validade do contrato. 4. Declaração de inexistência da relação jurídica e devolução dos 11 (onze) descontos realizados em benefício previdenciário, atualizados. 5. Restituição do valor de forma simples, ante ausência de comprovação de má-fé. Inaplicabilidade do Art. 42, parágrafo único, CDC. 6. Devolução do valor depositado em conta corrente da apelada em referência ao contrato de cédula de crédito bancário, corrigido monetariamente da data do desembolso, recaindo ainda juros de mora à taxa legal a partir da citação, sendo autorizado a compensação deste valor sobre o valor de restituição devido a apelada. 7. Em observância aos preceitos da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser reduzido o valor da condenação em danos morais, definidos em primeiro grau, para R$ 3.000,00 (três mil reais). 8. Recurso conhecido e provido parcialmente.(TJES, Apelação Cível nº 0000140-60.2013.8.08.0008, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ASSINATURA DIGITAL NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACERCA DA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA. PESSOA ILETRADA. FORMALIDADES. ASSINATURA À ROGO COM A FIRMA DE TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. INDÍCIOS DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Prevalece na Corte de Justiça e jurisprudência nacional o entendimento segundo o qual, para que seja considerado válido o contrato escrito e firmado pela pessoa analfabeta, deve-se observar as formalidades previstas no art. 595 do CC/02, o qual prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas, sem necessidade de instrumento público. Precedentes.
2. Não preenchidos os requisitos de validade da contratação, eis que não há assinatura a rogo de terceiro de sua confiança, tampouco a assinatura de duas testemunhas. 3. Danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que a conduta abusiva do recorrente infligiu no usuário aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana. 4. Sobre o tema da restituição do indébito em dobro, o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, independe de má-fé, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação (30/03/2021). 5. Considerando que desde 03.2021 não se exige comprovação de má-fé para a restituição em dobro, é perfeitamente cabível o seu arbitramento em sentença, uma vez que a suposta contratação se deu em período posterior. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 5000091-07.2023.8.08.0032, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 05/09/2024)

Dessa maneira, deve o banco apelante ser condenado a pagar indenização pelos danos morais causados à apelada, tendo em vista que os descontos efetuados indevidamente em seus parcos proventos de aposentadoria em virtude do referido contrato de empréstimo fraudulento consistem em situação suficiente para configurá-los.

Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANTIDOS. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Dispõe a Súmula 479, do STJ, que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. 2. É pacífico o entendimento de que descontos indevidos em conta bancária em razão de empréstimos fraudulentos configura dano
in re ipsa
, ou seja, prescinde de demonstração.
O valor da indenização por danos morais não deve acarretar no enriquecimento ilícito, mas tem por objetivo dar a vítima a devida reparação pela lesão sofrida, estando, no presente caso, proporcional ao dano sofrido pela apelada o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado pelo magistrado de primeiro grau. 3. Não assiste razão a apelante quanto o pedido de redução dos honorários advocatícios, pois fixados de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo §2º, do artigo 85, do CPC/15. 4. Apelação improvida.
(TJES, Classe: Apelação, 8150020074, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C⁄C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. DESCONTO NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. DANO MORAL REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O C. STJ já consignou, sob a sistemática do art. 543-C do CPC⁄73, então vigente, que ¿as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.¿ (REsp 1.199.782⁄PR, Segunda Seção, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 24.08.2011). 2. Era ônus da instituição financeira comprovar que os dois últimos contratos foram pactuados pelo apelado, ônus este do qual não se desincumbiu.
3. O dano moral, nesse caso, é
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria situação fática narrada nos autos.
4. Entendo como razoável reduzir o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 7.000,00 (sete mil reais), notadamente levando em consideração que o consumidor tentou diversas vezes solucionar o impasse pela via extrajudicial. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 35140415171, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 29/08/2017)

No que pertine ao valor da indenização por danos morais arbitrada pelo magistrado
a quo
, entendo que este se encontra em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com as peculiaridades inerentes à esta demanda - sobretudo a vulnerabilidade técnica e econômica do apelado, pessoa iletrada e de poucos recursos -, e com o que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça vem fixando para situações semelhantes, o que, consequentemente impõe a sua manutenção nesta instância.

Com efeito, considerando que a necessidade de valoração ou quantificação do dano moral, tendo em vista a enorme dificuldade de sistematizar parâmetros objetivos para tais (pois inúmeros são os tipos de dano moral e seus fatos geradores) restou cristalizada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.473.393 e tanto a jurisprudência quanto a doutrina vêm trançando parâmetros mais seguros para sua mensuração, de modo a estabelecer racionalmente, entre a extensão do dano moral e o montante fixado pelo julgador, uma adequação razoável a fim de que se evite a arbitrariedade.

Sobre o tema, Cristiano Chaves Farias
1
destaca que a:

“valoração e quantificação do dano moral são conceitos próximos, porém distintos. Em comum, ambos implicam um esforço de particularização e de concreção, mas a valoração importa em determinar o conteúdo intrínseco do dano moral, a índole do interesse existencial violado e as projeções desvaliosas da lesão na subjetividade do ofendido. Uma vez que o dano tenha sido valorado, será necessário ponderar a repercussão no plano compensatório em um processo de quantificação que procura determinar quando deve se pagar, de forma justa e equilibrada.”

É em razão disso que o STJ decidiu aplicar o critério bifásico, conforme se depreende dos seguintes arestos:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE MENOR POR AFOGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CLUBE PELA FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO.

MÉTODO BIFÁSICO. NÚCLEO FAMILIAR SUJEITO DO DANO. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL DEVIDA.

1. O clube recreativo que possui em sua estrutura piscinas e lagoas é responsável pelo afogamento e óbito de criança em suas dependências, quando comprovada falha na prestação do serviço, configurada pela não adoção de medidas preventivas adequadas ao risco de sua fruição: segurança dos banhistas, salva-vidas, boias para a indicação da parte funda da rasa do lago, profissional médico, aparelho de respiração artificial.

2. O Superior Tribunal de Justiça, quando requisitado a se manifestar sobre o arbitramento de valores devidos pelo sofrimento de dano moral, deve interferir somente diante de situações especialíssimas, para aferir a razoabilidade do quantum determinado para amenizar o abalo ocasionado pela ofensa 3. O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano.

Traz um ponto de equilíbrio, pois se alcançará uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, além do fato de estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso.

4. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos).

5. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso, com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz.

6. Ainda na segunda fase de fixação, tendo em vista tratar-se de um núcleo familiar como titular da indenização, há que se ponderar acerca da individualização do dano, uma vez que um evento danoso capaz de abalar o núcleo familiar deve ser individualmente considerado em relação a cada um de seus membros

(EREsp 1127913/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, DJe 05/08/2014) 7. Conforme a jurisprudência do STJ, a indenização pela morte de filho menor, que não exercia atividade remunerada, deve ser fixada na forma de pensão mensal de 2/3 do salário mínimo até 25 (vinte e cinco) anos, e a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.

8. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1332366/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 07/12/2016)

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

1. Discussão restrita à quantificação da indenização por dano moral sofrido pelo devedor por ausência de notificação prévia antes de sua inclusão em cadastro restritivo de crédito (SPC).

2. Indenização arbitrada pelo tribunal de origem em R$ 300,00 (trezentos reais).

3. Dissídio jurisprudencial caracterizado com os precedentes das duas turmas integrantes da Segunda Secção do STJ.

4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento.

5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes.

6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002.

8. Arbitramento do valor definitivo da indenização, no caso concreto, no montante aproximado de vinte salários mínimos no dia da sessão de julgamento, com atualização monetária a partir dessa data (Súmula 362/STJ).

9. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1152541/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 21/09/2011)

Em suma, por meio desse método, deve o julgador inicialmente verificar os valores usualmente arbitrados pela jurisprudência do STJ para casos assemelhados e, após, partindo dessa média e com fulcro no caso concreto, definir o valor a ser fixado.

Diante deste panorama, entendo que o método bifásico é o melhor que atende,
in casu
, às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos morais.

Fixadas tais premissas e considerando a situação fática dos autos, observo que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem, para casos como o destes autos (fraude bancária), montantes indenizatórios entre
R$ 8.000,00 (oito mil reais) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Nessa precisa linha, por todos, cito as seguintes ementas de julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS MEDIANTE USO DE DOCUMENTO FALSO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO.

IRRESIGNAÇÃO DA FINANCEIRA.

1. Na linha dos precedentes do STJ, os argumentos/pleitos apresentados apenas no agravo interno não são passíveis de conhecimento por importar indevida inovação recursal, em virtude da preclusão consumativa. Precedentes. 2. "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno." (REsp 1.199.782/PR, Rel. Min istro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011).

3. A responsabilidade civil do banco foi aferida com base nos elementos fático-probatórios constantes dos autos e para rever tal conclusão, nos termos pretendidos pelo recorrente, seria imprescindível reenfrentar o acervo fático-probatório, providência inviável ante o óbice na Súmula 7 do STJ.

4. A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado com o princípio da razoabilidade não autoriza a interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesto excesso ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. Aplicação da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 918.978/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

AFASTAMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO.

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL.

EVENTO DANOSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, com base no substrato probatório dos autos, concluíram pela legitimidade passiva da recorrente pela teoria da aparência.

Assim, a alteração do entendimento adotado esbarra no no substrato probatório carreado aos autos, providência, todavia, inviável na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

2. O Tribunal a quo, com amparo nos elementos de convicção dos autos, concluiu pela responsabilidade civil da agravante em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

3. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

4. Somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5.
No caso, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.

6. Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1307238/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. SÚMULA 479/STJ.

INDEVIDA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.

1. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (Súm. 479/STJ) 2. A conclusão do Tribunal de origem no sentido de ser indevida a inscrição negativa não pode ser revista em sede de recurso especial, porquanto demandaria reexame de provas, vedado nos termos da Súmula 7/STJ.

3. É pacífico nesta Corte que, em sede de recurso especial, a revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante.
Não estando configurada uma dessas hipóteses, como no caso, em que fixada em R$ 10.000,00, a pretensão de examinar a justiça do valor fixado na indenização encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora em caso de indenização por dano moral incidem desde o evento danoso. Precedentes.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1749723/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 17/10/2018)

Desta feita, é consabido que a indenização por danos morais possui o objetivo de compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza, deste modo, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), arbitrado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se suficiente e dentro dos padrões deste Tribunal para casos semelhantes (vide as ementas supracitadas), mantidos os parâmetros de juros e correção monetária fixados na sentença.

Nessas condições, conclui-se que a sentença recorrida foi acertada, pois proferida em conformidade com as provas produzidas nos autos, com a legislação e a jurisprudência aplicável à espécie, de modo que sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no §11, do art.85, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

1
FARIAS, Cristiano Chaves. Novo tratado de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2015, p. 354

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.